Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ATENTADO VIOLENDO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RATIFICADA POR DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da ofendida é ratificada pelas declarações de duas testemunhas, tios da vítima.
3. Presente o vínculo de ascendência entre o apelante e a vítima, circunstâncias que revelaram, indene de dúvidas, a autoridade que ele possuía sobre a enteada, resta evidenciando que a aplicação da causa de aumento do inciso II do art. 226 do Código Penal se mostra adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.